Tribunal: TJDFT
Processo: 0731385-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731385-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL CASTILHO PETERS AGRAVADO: MELINA BATISTA SCHETTINI GUIMARAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Daniel Castilho Peters contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravada (proc. no 0742560-38.2023.8.07.0001, ID no 192317273). 2. O agravante, em suma, sustenta que a agravada não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício e que os documentos apresentados por ela não comprovam sua condição de hipossuficiência financeira. 3. Afirma ter comprovado, mediante a juntada de documentos, que ela teria condições financeiras de suportar as custas processuais, pois trabalha como bancária e recebe rendimentos superiores a 5 salários mínimos mensais. 4. Destaca que o cônjuge da agravada também é bancário e contribui para o orçamento familiar, o que reforçaria o entendimento que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça. 5. Defende que estaria configurada carência do direito de ação, pois a agravada está demandando em nome próprio suposta pretensão resistida que decorre de acidente de trânsito no qual não teve culpa. Logo, o processo deveria ser extinto, sem resolução do mérito. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a gratuidade de justiça deferida à agravada seja revogada e reconhecida a ausência do direito de ação. 7. Preparo (IDs no 62253923 e no 62253925). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 16. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 1.015, inciso V do CPC prevê duas possibilidades de recurso: (i) rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou (ii) acolhimento do pedido de sua revogação. Logo, não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravada. 18. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, ao postergar a impugnação da parte contrária na hipótese de deferimento da gratuidade de justiça. 19. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza, nos termos anteriormente salientados. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 20. O mesmo ocorre em relação à alegação de carência do direito de ação, pois, conforme ponderado na decisão recorrida, essa controvérsia precisa ser analisada em Juízo de cognição exauriente, uma vez que pode interferir na apreciação do próprio mérito da demanda. 21. Ademais, a eventual apreciação da matéria por meio do recurso manejado pelo agravante configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 22. Diante da ausência de previsão legal, da demonstração de urgência e da possibilidade de supressão de instância, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 24. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 25. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO